Tribunal: TJSP
Processo: 2325668-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica. Autora que exibiu parcialmente os documentos solicitados. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que não prevalece. Hipossuficiência financeira não comprovada. Decisão mantida.
PROCESSO. Determinação de juntada de procuração com poderes específicos para a ação e com firma

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa natural. Benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica. Autora que exibiu parcialmente os documentos solicitados. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que não prevalece. Hipossuficiência financeira não comprovada. Decisão mantida.
PROCESSO. Determinação de juntada de procuração com poderes específicos para a ação e com firma reconhecida. Cabimento. Medida adequada e necessária na hipótese. Dever de cautela assegurado ao julgador, a fim de evitar o uso predatório da Justiça. Inteligência do art. 139, III, do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.